Tribunal: TCU
Processo: 008.190/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3677/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.190/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliana Gafner da Rocha Bordinhao (XXX.710.747-XX); Juraci Carril Ramos (XXX.268.177-XX); Karla de Araujo Cruz (XXX.765.167-XX); Karla de Cassia Pinto Soares (XXX.142.417-XX); Kelly Cristine Esteves Carlos (XXX.175.517-XX); Marcos Aurelio Ferreira Freitas (XXX.678.707-XX); Maria Candida Aldarina Moreira (XXX.377.447-XX); Maria Ester D Anuzio (XXX.880.727-XX); Monique Mery de Oliveira (XXX.538.077-XX); Vanessa Valverde Lisboa Albuquerque Pacheco (XXX.878.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.